Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO MIGUEL OLIVEIRA ATAIDE em face de decisão monocrática de ID 45196864 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com supedâneo na norma do art. 932, III, do CPC. Nas razões do inconformismo, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento que “houve negativa por parte do Juízo da Insolvência em promover pesquisas em desfavor da co-executada, não há violação do princípio da dialeticidade, pois, restou configurada a negativa de prestação jurisdicional”. Assim, requer “que receba os presentes embargos declaratórios eis que tempestivos. No mérito, considerando que há contradição e omissão, uma vez que o Juízo Universal da Insolvência atrai a competência absoluta para processar todos os processos em que figuram co[1]executados e insolventes, deve a decisão ser reformada para admitir o agravo de instrumento e levá-lo ao julgamento de mérito, nos termos da fundamentação apresentada.” É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se discutir tema, na via inadequada. No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro na norma do art. 932, III, do CPC, tendo em vista que decisão agravada não indeferiu o pedido inserido na inicial do agravo de instrumento, apenas advertiu que “se for requerido o prosseguimento da execução em face do coobrigado solvente, o processo será devolvido à Vara de origem (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga).” Releva notar que a suposta competência do Juízo Universal para apreciar pedido de penhora contra devedor solvente, além de não ter sido objeto da decisão agravada, tal tese também não está inserida na petição inicial do agravo de instrumento, o que revela inovação recursal; movimento processual tolhido pelo ordenamento jurídico vigente. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora